Tribunal: TJPA
Processo: 0802603-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802603-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO BRITO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RESTRITA DE
HABEAS CORPUS
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (JUSTA CAUSA) À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PELO
MODUS OPERANDI
E PELA PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR NESSA FASE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PACIENTE COM SAÚDE DEBILITADA, SEGUNDO A DEFESA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA SEAP (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA). PACIENTE QUE, CONFORME LAUDO MÉDICO, SE ENCONTRA EM BOM ESTADO DE SAÚDE, COM SINAIS VITAIS NORMAIS, REALIZANDO TRATAMENTO MÉDICO E TOMANDO MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA OS PROBLEMAS DE SAÚDE POR ELE RELATADOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não cabe em sede restrita de
habeas corpus
exame aprofundado de prova, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a prova é sempre pré-constituída.

2. A não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade.

3. A prisão cautelar do paciente está devidamente justificada, fundamentada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, visto que, o
modus operandi
e a gravidade concreta do delito certamente denotam a periculosidade real do acusado e a necessidade de acautelamento social. O juízo decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, do
modus operandi
, além da gravidade concreta do delito praticado, bem como para assegurar a instrução criminal.

4. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

5. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. No que tange as questões levantadas pela defesa acerca do estado de saúde do paciente, que passou por um procedimento cirúrgico, apresentando 04 (quatro) furúnculos pelo corpo, com “substância purulenta” na lesão ocasionada pelo tiro que recebera na perna (a qual se encontra inchada), a SEAP prestou esclarecimentos de que o paciente está custodiado na
Central de Triagem da Marambaia-CTMab
e que está recebendo sim a assistência à saúde (medicação e tratamento necessário) pelos profissionais e técnicos biopsicossociais, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Pessoa Privada de Liberdade – PNAISP, assim como na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, e às demais políticas públicas e programas de saúde que compõe as normativas do Ministério da Saúde. Ademais, o laudo médico recente do paciente, datado de 08/03/2023, juntado aos autos eletrônicos no doc. ID 13065719, disserta que o estado geral de saúde de Leonardo Brito da Silva é bom, estando ele consciente, orientado no tempo e espaço, com os sinais vitais nos padrões da normalidade, tendo sido encaminhado para consulta médica em face das queixas de aparecimento de furúnculos e possível sinusite, sendo prescrito o uso de antibiótico (Ciprofloxacino) e a lavagem das narinas com soro fisiológico pelas manhãs. Conclui-se, assim, que, a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA ao referido custodiado, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do SUS – Sistema Único de Saúde.

8. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Ynoã Soares de Camargo
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Leonardo Brito da Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0801211-32.2023.8.14.0401
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(doc. ID 12730537) que o paciente foi cerceado de sua liberdade em
24/01/2023
, pela suposta prática do
crime de roubo
(art. 157, §2º, inciso II, A-I, do CPB), estando
custodiado
no
Centro de Triagem da Marambaia
. A defesa requereu
pedido de revogação da prisão preventiva no dia 27/01/2023
, tendo o MP se manifestado pela
substituição da prisão por medida cautelar diversa
, qual seja a
prisão domiciliar com monitoramento
, entretanto, o juízo competente
manteve a prisão
com fundamento na
garantia da ordem pública
, mesmo o paciente possuindo
condições pessoais favoráveis
(
primário, ocupação lícita, excelente histórico social, residência fixa, não foi preso na posse de qualquer objeto proveniente de crime, tampouco de arma de fogo e não foi citado no depoimento da vítima como causador da suposta ameaça
).

Comunica a defesa que, no dia
26/01/2023
, foi agendada
audiência de custódia
para o paciente, entretanto, ela foi
retirada da pauta sem qualquer justificativa
, não tendo sido o paciente submetido à citada audiência. Em
08/02/2023
, foi apresentado
novo pedido de revogação da preventiva
, posteriormente
indeferido
pela 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que considerou uma
certidão de antecedentes criminais positiva de terceiros, entre eles, um homônimo
, ou seja, terceiro com mesmo nome do paciente e cujo nome da genitora também é semelhante, entretanto, com genitor e documentos de identificação diferentes, o que gera sérios prejuízos ao paciente.

A denúncia foi
oferecida
em
10/02/2023
, a qual
não considerou o inquérito policial juntado na íntegra
, haja vista que a inicial acusatória informa que
“não foi possível proceder ao interrogatório do denunciado Leonardo Brito da Silva, pois este se encontrava hospitalizado”
, no entanto, o interrogatório já constava nos autos.

A impetrante comunica que o paciente, em que pese ter sido
alvejado com 03 (três) projéteis de arma de fogo
(na altura do ombro e na perna),
não foi até o momento submetido à perícia de corpo de delito
, destacando também que
o veículo foi guinchado pela empresa Localiza sem a realização de perícia
. Todas as citadas diligências e requerimentos foram ignorados pelo Órgão Ministerial, bem como pela autoridade coatora.

A defesa requereu que seja
oficiado à SEAP
, a fim de o encaminhe para consulta médica, bem como,
informe o atual estado de saúde do paciente
, pois, em que pese todas as feridas ocasionadas pelos projéteis, ele dorme no chão em uma cela com cerca de 28 (vinte e oito) presos, motivo pelo qual contraiu 04 (quatro) furúnculos pelo corpo, apresentando “substância purulenta” na lesão ocasionada pelo tiro que recebera na perna, sendo que os antibióticos estavam em falta e o Centro de Triagem aguardava a chegada do medicamento.

Segundo a defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva é uma
verdadeira antecipação da pena
, vez que o paciente já demonstrou que não pretende se eximir da lei penal, tampouco causar qualquer dificuldade na investigação ou instrução criminal,
podendo o paciente responder ao processo em liberdade
, diante da
ausência de justa causa e de indícios suficientes de autoria à manutenção da medida preventiva
, sendo
possível a fixação de medidas cautelares diversas
, na forma do art. 319 do CPP.

Aduz ainda que o paciente
possui 02 (duas) filhas com idades de 10 (dez) e 13 (treze) anos e uma enteada com idade de 15 (quinze) anos
, reconhecida também como filha afetiva, as quais ficam inteiramente aos seus cuidados na ausência da genitora
Leomar Moraes
, que é Capitã da Marinha Mercante e passa 03 (três) meses embarcada em navio, em mar aberto, e 03 (três) meses em terra.

Requer a concessão liminar da ordem,
para revogar a prisão ilegal do paciente
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Em
24/02/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 12737981) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 004/2023-Gab3Crim
, datado de
24/02/2023
(doc. ID 12834949).

A autoridade coatora assim relatou:

“
SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO e EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Narra a exordial acusatória que, na madrugada do dia 24 de janeiro de 2023, no estacionamento do supermercado Líder, localizado na Avenida Tavares Bastos, bairro da Marambaia, Belém/PA, o paciente, na companhia de 02 (dois) indivíduos, e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima José Carlos Santana de Souza um aparelho celular de 01 (um) smartphone Motorola, 01 (um) cartão de débito e R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Continua narrando a denúncia que o ofendido estava lanchando no interior do mencionado estabelecimento comercial quando notou que estava sendo observado por três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher e, dentre estes, o paciente. Que o ofendido ao se dirigir para o estacionamento do local, próximo ao seu automóvel, foi abordado pelo denunciado e pela mulher que logo determinaram que desbloqueasse seu aparelho celular e esta lhe tomou. Que ambos examinaram o aparelho da vítima e inclusive tiraram uma foto desta e em seguida chegou ao local um automóvel e surgiu um terceiro indivíduo que foi em direção do ofendido que levantou a camisa e lhe mostrou uma arma de fogo.

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Conforme certidão de antecedentes criminais (ID 86646628) o réu é primário. Em relação à conduta e à personalidade do réu, não há nos autos elementos que permitam valorar.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

Em relação aos autos do processo de nº. 0801211- 2.2023.8.14.0401 (autos originais), a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva diante do preenchimento dos requisitos da cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP, “uma vez que, segundo as provas arrebanhadas aos autos até o momento, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e da vítima; verificando-se, ademais, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública, ressaltando-se, outrossim, o modus operandi na prática do crime, havendo fortes indícios do cometimento do delito de roubo pelo autuado, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, durante o período noturno, em um estacionamento de um estabelecimento.”

Com efeito, a prisão do paciente foi mantida pela Vara de Inquérito e por este juízo por entender que os requisitos de cautelaridade no momento da decretação da medida ainda se encontram presentes, diante do crime praticado que gera fator de insegurança ao meio social e pelo fato de as medidas cautelares não ser suficientes e adequadas para substituir a custódia cautelar, não cabendo ainda a prisão domiciliar, em razão de não ter ficado comprovado a imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com os menores.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

Exa., o processo está aguardando a apresentação de resposta à acusação, vez que o acusado já foi citado da ação penal. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer doc. ID 12872822).

Em
06/03/2023
, quando o processo já estava concluso para julgamento,
chamei o processo a ordem para solicitar informações da SEAP acerca do estado de saúde do paciente
(doc. ID 12936374), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 82/2023-DEC/SEAP/PA
, datado de
09/03/2023
(doc. ID 13065718).

O Diretor de Execução Criminal da SEAP informa:

“(...). O paciente LEONARDO BRITO DA SILVA, ora custodiado na Central de Triagem da Marambaia-CTMab-SEAP-PA, desde o seu ingresso no Sistema Penitenciário do Pará, está recebendo a assistência à saúde pelos Profissionais e Técnicos Biopsicossociais que pertencem à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB desta Secretaria.

Neste espectro, ratifica-se que por meio da DAB-SEAP efetiva-se a promoção a devida assistência à saúde no âmbito da Atenção Primária – APS às Pessoas Privadas de Liberdades que estão sob a custódia do Sistema Penitenciário do Pará, primando em ações que impulsionam a efetivação de saúde e prevenções de doenças transmissíveis e não transmissíveis e de agravos decorrentes do próprio confinamento. Sob esta métrica vem a consignar que o recluso em questão, LEONARDO BRITO DA SILVA, está recebendo o devido tratamento em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade – PNAISP, assim como na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, e às demais políticas públicas e programas de saúde que compõe as normativas do Ministério da Saúde.

Insta salientar que, aos demais casos, tais como os procedimentos, consultas, cirurgias e tratamentos, que requerem atenção especializada, como a vertente condição da PPL, devem ser encaminhados à Rede de Atenção à Saúde.

Deste feito, reporta-se ao que manifesta a Diretora da DAB-SEAP-PA, ao subsidiar a informação quanto ao cerne questionado de estar o Paciente recebendo a medicação e o tratamento necessário. Assim, pontua-se ao cumprimento de diligência demandada por Vossa Excelência, consignando-se nos preceitos subscritos pelos Profissionais de saúde (...).

(...). Cabe ressaltar que as providências e assistências pertinentes ao caso, estão sendo realizadas, ratificando o Laudo Médico disponível, e que ora remete a Vossa Excelência. Assim, vem a dissertar que o estado geral de saúde é boa com a estabilidade, assim como dispõe o histórico de saúde do senhor LEONARDO BRITO DA SILVA (...).

Sob este contexto, fomenta a Diretoria da DAB que os Profissionais atuam na atenção primária diariamente quanto à assistência à saúde à PPL, e vem a assegurar que ao referido Paciente está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período das 08h00min às 14h00min.

Diante do relatado, a SEAP-PA faz os devidos préstimos ao Vosso emanado, no que tange aos argumentos expostos na Ação Constitucional em epígrafe, embasado no que dispõe a manifestação da DAB.

Assim, por derradeiro, é importante ressaltar que a SEAP-PA figura como instituição de segurança pública referendada a custódia advinda de decisão Jurisdicional, de caráter ressocializadora, de educação intramuros, que dispõe de atendimento no âmbito da atenção básica em saúde, caracterizando como conjunto de ações de saúde individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, buscando a prevenção de doenças e solucionando possíveis agravos.

Vale subscrever que a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA ao referido custodiado, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS, em obediência aos preceitos do artigo 196 da Constituição Federal (1988).

Doravante a esta assertiva, tendo como o propósito a elucidar ao determinado pela Desembargadora Relatora, vem a consignar que a SEAP exerce sua atribuição institucional, por meio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP, quanto a resguardar ao paciente em comento o direito à assistência biopsicossocial, nos contornos ao que expressam os artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal, e nas Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos das Nações Unidas, e, sobretudo o que disciplina a Magna Carta.

Assim, vem a ser observado o instituto supremo de preservar a dignidade da pessoa humana. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
,
ratificou o parecer anteriormente dado
(parecer doc. ID 13150831).

O processo foi
incluído
na pauta de julgamento da 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS), com início no dia
28/03/2023
e término no dia
30/03/2023
, conforme doc. ID 13295693.

Ocorre que, em
27/03/2023
, a Advogada impetrante atravessou petição (doc. ID 13335864) pedindo a
remessa dos autos ao Ministério Público para reapreciação e renovação do parecer ministerial, antes do julgamento dos autos
, já que o
Parquet
deixou de se manifestar sobre a não realização da audiência de custódia.

Despachei no sentido de
retirar o feito da pauta de julgamento do Plenário Virtual, deferindo a diligência requerida pela defesa
(doc. ID 13442609), tendo o representante do Órgão Ministerial se pronunciado antes de meu despacho (doc. ID 13427200), se manifestando acerca de todas as matérias levantadas e opinando, mais uma vez, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em primeiro lugar, vale destacar que,
as questões referentes à negativa de autoria não devem prosperar
, pois, além de ser uma argumentação atinente ao mérito da ação penal,
inexiste, nos autos, qualquer prova concreta do que foi afirmado na impetração, ou seja, de que o paciente não participou ou não contribuiu à prática do delito
, não devendo tal pleito ser apreciado. Ademais, em sede restrita de
habeas corpus
não cabe dilação probatória.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo,
qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada
. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige
dilação probatória
, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Quanto à alegação de
não realização da audiência de custódia
, observa-se que
tal pedido não merece acolhimento
, pois o
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento de que
“a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado”
e, no caso,
a impetrante sequer mencionou qualquer violação às garantias processuais e constitucionais do paciente
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §1º e §2º, VII DO CÓDIGO PENAL.
1. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE
.
A não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade
. Assim, ante a periculosidade da agente e pelo
modus operandi
do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada sendo realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social, nos termos da lei processual penal. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (HC 0807993-31.2022.8.14.0000, Acórdão, Seção de Direito Penal, Relatora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Data do julgamento: 12/07/2022).

A audiência de custódia se destina a 02 (duas) finalidades precípuas:
verificar as condições nas quais houve a prisão do autuado e a respectiva integridade física do preso, bem assim proceder a análise da prisão em flagrante efetuada no sentido se deve subsistir e, em assim sendo, ser convertida ou não em segregação preventiva
. Nessa senda, a Advogada
se limitou a juntar uma captura de tela da página do

Sistema PJE do TJE/PA

com o cancelamento da audiência designada para o dia 20/01/2023
(doc. ID 12730545), o que poderia ser provado mediante a
juntada do decreto prisional
ou
certidão da Secretaria da Vara atestando a não realização da audiência de custódia
, o que não foi feito, não havendo, pois, nenhuma prova pré-constituída nos autos quanto às alegações nesse sentido.

Portanto, a audiência de custódia possui finalidades intrínsecas a serem alcançadas,
não se tratando de formalidade
, cuja desobediência implica, obrigatoriamente, no relaxamento da prisão, desde que, de outra forma, seus objetivos sejam legalmente observados.

Quanto ao pedido de
prematuridade da denúncia
,
este não merece prosperar
, já que o inquérito policial não vincula a atuação do membro do
Parquet
, sendo dispensável tal ato da autoridade policial para o oferecimento da denúncia.

O oferecimento da denúncia prescinde de indiciamento formal do acusado, sob pena de se subordinar a atuação ministerial à atividade privativa da Polícia Judiciária, o que se afigura absolutamente incompatível com o Sistema Processual Penal brasileiro.

In casu
,
observa-se que, após pedido da autoridade policial, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo juízo
a quo
no dia 24/01/2023
, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, de análise detida do feito; observando-se o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva em relação ao autuado, uma vez que, segundo as provas arrebanhadas aos autos até o momento, encontram-se
presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e da vítima; verificando-se, ademais, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública, ressaltando-se, outrossim, o
modus operandi
na prática do crime, havendo fortes indícios do cometimento do delito de roubo pelo autuado, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, durante o período noturno, em um estacionamento de um estabelecimento comercial, demonstrando audácia, evidenciando, destarte, a gravidade concreta do crime, como também a sua periculosidade real, demonstrando, outrossim, que, em liberdade, o ora flagranteado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social
, motivos pelos quais defiro o pleito da autoridade policial e
converto a prisão em flagrante do flagranteado em prisão preventiva
. Acrescente-se que, em virtude da
periculosidade real do autuado e da gravidade concreta do crime
, não cabem,
in casu
e no momento, as medidas cautelares constantes do CPP. Comunique-se por qualquer meio a conversão da prisão em flagrante em preventiva à autoridade policial”.

Quanto à alegação de constrangimento ilegal por
ausência de fundamento idôneo (justa causa) à constrição cautelar
, também não deve ser acolhida, uma vez que
o decreto prisional acima transcrito se fundamentou nos requisitos do art. 312 do CPP
, demonstrando
o efetivo risco à ordem pública e à instrução criminal
gerado pela permanência do coacto em liberdade, consoante jurisprudência do STJ:
“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou pelas
circunstâncias em que praticado o delito
(modus operandi)”
.

Nesse sentido, colhe-se do STJ o aresto
in verbis
:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
.
MODUS OPERANDI
.
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
.
1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade
. 2. A constrição cautelar impõe-se pela
gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. 3.
Habeas corpus
denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Para a defesa, o juízo teria justificado erroneamente a necessidade da prisão em face de
Certidão de Antecedentes Criminais Positiva de terceiros
, entre eles,
um homônimo
, ou seja,
terceiro com o mesmo nome do paciente e cujo nome da genitora também é semelhante
, entretanto,
com genitor e documentos de identificação diferentes
, dando a inverídica impressão de que ele é uma pessoa perigosa e criminoso contumaz.
No entanto, no decreto prisional, inexiste tal fundamentação para a decretação da prisão preventiva
.

Em data recente, qual seja,
14/02/2023
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação da prisão
, observando que o paciente não reúne os requisitos necessários para a substituição da segregação por outras medidas cautelares diversas da prisão, principalmente pela
garantia da ordem pública e da instrução processual
.

Segundo a magistrada do feito,
o crime praticado foi de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB)
, circunstâncias que evidenciam a
periculosidade real do agente
,
comprometendo a ordem pública em razão da gravidade concreta do fato
.

A magistrada ainda pontuou, na referida decisão, a
audácia da ação delituosa
, vez que
a vítima se encontrava no estacionamento do Supermercado Líder
, durante o período noturno, quando o denunciado na
companhia de mais 02 (dois) comparsas
e mediante
grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
, subtraiu para si coisa alheia móvel em desfavor da vítima
José Carlos Santana de Souza
.

Da leitura das decisões,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública, da instrução criminal e na gravidade concreta do delito praticado
, pois, segundo a autoridade coatora, quando de suas
informações
(doc. ID 12834949),
“o crime praticado gera
fator de insegurança ao meio social
e pelo fato de as medidas cautelares não ser suficientes e adequadas para substituir a custódia,
não cabendo ainda a prisão domiciliar, em razão de não ter ficado comprovado a imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com as menores
”
.

Realmente o paciente juntou os documentos que comprovam que ele possui
02 (duas) filhas com idades de 10 (dez) e 13 (treze) anos e 01 (uma) enteada com idade de 15 (quinze) anos
, também reconhecida como filha afetiva, no entanto,
a defesa não juntou documentos comprobatórios de que as meninas ficam inteiramente sob os seus cuidados
.

O fato de possuir 02 (duas) filhas menores não lhe garante o direito à liberdade ou a prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, tendo que comprovar, de forma idônea, os requisitos estatuídos em lei para tanto.

O juízo informou ainda que,
conforme certidão de antecedentes criminais, o réu é primário
e
o processo está na fase de aguardar a apresentação de resposta à acusação
, vez que o acusado já foi citado da ação penal.

Portanto, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente nesse momento processual
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

No que tange as questões levantadas pela defesa acerca do
estado de saúde do paciente
, que passou por um
procedimento cirúrgico
,
apresentando 04 (quatro) furúnculos pelo corpo, com “substância purulenta” na lesão ocasionada pelo tiro que recebera na perna
(a qual se encontra inchada), a SEAP prestou esclarecimentos de que o paciente está
custodiado
na
Central de Triagem da Marambaia-CTMab
e que
está recebendo sim a assistência à saúde (medicação e tratamento necessário) pelos profissionais e técnicos biopsicossociais
, em conformidade com a
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Pessoa Privada de Liberdade – PNAISP
, assim como na
Política Nacional de Atenção Básica – PNAB
, e às demais políticas públicas e programas de saúde que compõe as normativas do Ministério da Saúde.

Ademais,
o laudo médico recente do paciente
, datado de
08/03/2023
, juntado aos autos eletrônicos no doc. ID 13065719, disserta que
o estado geral de saúde de Leonardo Brito da Silva é bom
,
estando ele consciente, orientado no tempo e espaço, com os sinais vitais nos padrões da normalidade
, tendo sido
encaminhado para consulta médica em face das queixas de aparecimento de furúnculos e possível sinusite
, sendo
prescrito o uso de antibiótico (Ciprofloxacino) e a lavagem das narinas com soro fisiológico pelas manhãs
.

Conclui-se, assim, que,
a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA ao referido custodiado, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do SUS – Sistema Único de Saúde
.

No mais, não há que se cogitar de nenhuma ilegalidade na constrição cautelar do paciente, não havendo, na espécie, nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023